Tribunal: TJMT
Processo: 1013019-98.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013019-98.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAMILLY RAIANNY LIMA DA SILVA - CPF: 704.110.114-21 (RECORRENTE), JUDAS TADEU GRASSI MENDES JUNIOR - CPF: 006.732.599-86 (ADVOGADO), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0096-17 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 01.472.720/0003-84 (RECORRIDO), EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA - CPF: 282.956.458-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1013019-98.2022.8.11.0003

Recorrente:
Jamilly Raianny Lima da Silva

Recorrida:
Americanas S.A - em Recuperação Judicial e Motorola Mobility Comercio de Produtos Eletrônicos Ltda

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CELULAR - VÍCIO OCULTO – DEFEITO CONSTATADO DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – ENVIO DO APARELHO À ASSISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO SEM REPARO – VÍCIO NÃO SANADO – PLEITO ADMINISTRATIVO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO -
DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se o produto apresenta defeito dentro do prazo de garantia, o fabricante e o fornecedor respondem solidariamente pelos prejuízos experimentados pelo consumidor. A inércia da recorrida em resolver o problema e proceder ao reembolso é causa que configura a falha na prestação do serviço, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do Código de defesa do consumidor;

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1013019-98.2022.8.11.0003

Recorrente:
Jamilly Raianny Lima da Silva

Recorrida:
Americanas S.A - em Recuperação Judicial e Motorola Mobility Comercio de Produtos Eletrônicos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Jamilly Raianny Lima da Silva
.

Ação:
de obrigação de fazer cumulada com danos morais e pedido liminar.

Sentença
(Id. 172016892)
:
julgou o processo sem a resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 172016897): defende a reformada a sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial, bem como sejam condenadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões (Id. 172016909):
defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1013019-98.2022.8.11.0003

Recorrente:
Jamilly Raianny Lima da Silva

Recorrida:
Americanas S.A - em Recuperação Judicial e Motorola Mobility Comercio de Produtos Eletrônicos Ltda.

VOTO

Colendos pares,

Compulsando os autos e analisando a prova produzida, o presente recurso merece acolhimento, pois restou comprovado que o produto apresentou vício de qualidade no prazo da garantia, sendo que não houve seu conserto e nem devolução da quantia paga.

Portanto é devida a indenização à recorrente, haja vista que, o vício do produto por ela adquirido não foi sanado dentro do prazo legal pela parte recorrente, período, inclusive, que ficou privada de utilizar o bem, sem falar nas reiteradas tentativas infrutíferas de solucionar o problema administrativamente, fatos que, inegavelmente, lhe trouxeram desgastes emocionais e prejuízos de ordem moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos dos artigos 14 e 18, ambos do código de defesa do consumidor.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Neste sentido é o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER. RELAÇÃO DE CONSUMO. VICIO DO PRODUTO COMPROVADO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS RECLAMADAS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO PELA CONPLEXIDADE DA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM (HAVAN S.A.) REJEITADA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO (LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA) REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÃO SOLUCIONADO NO PRAZO LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recorrente LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA invoca a tese de incompetência do juízo, ante a necessidade de prova pericial, todavia, a preliminar merece ser rejeitada, diante da inovação recursal. 2.
Tanto o fabricante, quanto o comerciante possuem responsabilidade solidária pelo produto colocado à disposição do consumidor, já que ambos participam da cadeia produtiva. Rejeitada a preliminar arguida pela recorrente HAVAN S.A. 3. Configura dever de indenizar (dano moral) quando o consumidor adquire produto com defeito e este não é solucionado administrativamente, no prazo legal, apesar de diversas tentativas para resolver a questão, situação que ultrapassa o mero dissabor.
4. Sentença de procedência mantida. 5. Recurso da reclamada HAVAN conhecido e não provido. 6. Recurso da reclamada LG ELETRONICS conhecido e não provido. (N.U 1005902-53.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No que tange aos danos materiais, não havendo comprovação de que o defeito foi reparado, a devolução simples do valor pago pelo aparelho é medida que se impõe no valor determinado da sentença de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais).

Por essas razões, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
condenar as recorridas solidariamente ao valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por dano moral acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), mantendo a sentença nos demais termos.

Assim como a restituição do valor de R$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais) pago pelo aparelho.

Em face do êxito recursal, deixo de fixar honorários sucumbenciais nos termos do artigo 55,
caput
da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023